Tribunal: STF
Processo: HC 244831
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.167.990/GO, assim ementado:



    PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESBULHO POSSESSÓRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRESCRIÇÃO. ACORDÃO CONDENATÓRIO É MARCO INTERRUPTIVO. DETRAÇÃO PENAL. AUSENTE O PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. NULIDADE NA INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE. RECONCHECIMENTO PESSOAL. OUTRAS PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. CRIME DE ESBULHO POSSESSÓRIO. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 383, § 2º, DO CPP. COMPETÊNCIA DO JUÍZADO ESPECIAL AFASTADA. QUANTUM DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Esta Corte firmou entendimento de que o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório de sentença condenatória (REsp n. 1.920.091/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 1º/8/2022, DJe de 22/8/2022).



    2. A matéria referente à detração penal não foi examinada pelo TJ, nem no acórdão proferido em sede de apelação, nem mesmo em embargos de declaração. Nesse contexto, por não ter sido a matéria debatida de forma específica na origem, ainda que tenham sido opostos embargos de declaração, incide a Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça.



    3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da RvCr n. 5563/DF, reafirmou o entendimento de que a nulidade decorrente da inversão da ordem do interrogatório – prevista no artigo 400 do Código de Processo Penal – está sujeita à preclusão e demanda a demonstração de prejuízo, sendo esta a orientação do Supremo Tribunal Federal – STF.



    3.1. No caso concreto, não se extrai dos autos que a nulidade tenha sito apontada em tempo oportuno, além de inexistir a demonstração de efetivo prejuízo, pois há provas independentes para a condenação, tais como os depoimentos dos informantes/vítimas.



    4. Quanto à nulidade da sentença decorrente da inobservância do procedimento de reconhecimento dos ora recorrentes, o aresto recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que a inobservância do rito legal previsto no art. 226 do CPP não conduz necessariamente ao desfecho absolutório, se houver outras provas não contaminadas para confirmar a autoria delitiva, como é a hipótese dos autos.



    5. Em relação ao pedido de absolvição, em razão da ausência de elemento subjetivo do tipo do esbulho possessório, incidente a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, pois para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório.



    6. Tendo em consideração a incidência do concurso material, a soma das penas máximas resulta em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, afastando a competência do Juizado Especial, o que não confronta a jurisprudência desta Corte e as determinações legais.



    7. Agravo regimental desprovido (doc. 7, pp. 2-3). 



    Ao final, busca-se:



    [...] após a concessão da medida liminar para suspender o cumprimento da sentença condenatória proferida no bojo da ação penal nº 0142382-93.2016.8.09.0142, requer seja concedida a ordem do presente habeas corpus, a fim de que seja determinada a absolvição do Paciente do crime de esbulho possessório, diante da evidente atipicidade de sua conduta (doc. 1, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    Como exposto, este habeas corpus impugna decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.167.990/GO, cujos fundamentos da parte impugnada transcrevo:



    [...]



    Em relação ao pedido de absolvição, em razão da ausência de elemento subjetivo do tipo do esbulho possessório, o acórdão recorrido assim decidiu:



    “Em relação ao crime de esbulho possessório, (...)



    Verifica-se que os acusados e o restante do grupo invadiram e permaneceram na área mesmo enfrentando decisões judiciais, cientes de que o imóvel rural não estava disponível para reforma agrária.



    Tanto na fase inquisitorial quanto em juízo as vítimas e testemunhas relataram a violência e grave ameaça empregadas para o fim de esbulho possessório.



    Na fase judicial, a vítima Marcos Antônio de Oliveira declarou que tem um contrato de compra e venda com a usina e é possuidor da área invadida por aproximadamente 15 (quinze) anos, terra produtiva; contou que a primeira invasão ocorreu em agosto de 2015 e desocuparam em abril de 2016; disse que ele e seus empregados foram vítimas de vários crimes, dentre eles ameaça, e que o grupo frequentemente ostentava armas brancas.” (fl. 2381).



    Assim, para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ (doc. 7, pp. 13-14 — grifei).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito das questões veiculadas inviabiliza, igualmente, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-las neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Além disso, a condenação ora impugnada transitou em julgado em 17/4/2024 (doc. 6). O STF admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    No mais, registro que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que:



    [a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento (HC 101.450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/8/2014).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Intermo do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator